Tribunal: CARF
Processo: 19647.000485/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000485/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.343 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SERVITIUM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/1997
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
APLICAÇÃO SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000485/2008-20
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000485/2008-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 269-274) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Há decadência dos créditos referentes às competências do ano de 1997, de
acordo com o firmado pela Súmula Vinculante no 08, de 20/06/2008.
b) Inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, segundo a jurisprudência
já pacificada no judiciário.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 274):
“Por todo o exposto, requer a esse Egrégio Segundo Conselho de Contribuintes que, se
digne conhecer as presentes razões e dar-lhes provimento, para o fim de reformar a r.
decisão de primeira instância, determinando, a nulidade do auto de infração, para ao
fim, julgar totalmente improcedente o lançamento fiscal, determinando o seu
cancelamento, com o conseqüente arquivamento do processo fiscal em exame”.

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.081.525-4 (fls. 4-195) que constitui crédito tributário de penalidade, em face de SERVITIUM
LTDA (CNPJ no 00.558.943/0001-34), pelo descumprimento de obrigação acessório prevista no
art. 32, I, da Lei no 8.212/91, referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/1997 a
12/1997. A autuação alcançou o montante de R$ 1.195,13 (mil cento e noventa e cinco reais e
treze centavos). A notificação aconteceu em 27/12/2007 (fl. 264).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 20-22) que a contribuinte incorreu em ofensa ao “art. 32, inciso 1 da
Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 47, inciso 1 e §4o do Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social — ROCSS” ao “deixar de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela RFB”.
Informa o mesmo documento que:
“Ao examinar os termos de rescisão de contrato de trabalho identificamos pagamentos
de remuneração aos segurados empregados por ocasião da homologação da rescisão, no
período de 01/1997 a 12/1997, referentes a rubricas com incidência de contribuição
previdenciária (saldo de salário, décimo terceiro salário, aviso prévio trabalhado).
Também constatamos através de recibo de Salário relativo ao período de 08/1997 a
12/1997 pagamentos de horas extras, adicional noturno e insalubridade.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000485/2008-20

Contudo, a análise mensal das folhas de pagamento apresentadas de 08/1997 a 12/1997
revelou que a empresa não inclui as verbas rescisórias contidas nos termos de rescisão,
tampouco inclui as horas extras, o adicional noturno e o adicional de insalubridade
observados nos recibos de salário. Ressalte-se, também, que existe a não inclusão de
segurados empregados na folha de pagamento [...]”.
O Auto de Infração veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 23-195): i)
Cópia do contrato social da contribuinte com suas alterações; ii) Cópias de documentos dos
responsáveis legais; iii) Cópias dos dados do Contador; iv) Cópias de rescisões de contratos de
trabalho; v) Cópias de folhas de pagamento 08/1997 a 12/1997; vi) Cópias de recibo de salário
de 08/1997 a 12/1997.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 197-202) em 28/01/2007 (fl. 255),
pela qual alegou os mesmos argumentos do Recurso Voluntário transcritos acima. Ao final,
formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 202):
“Por todo o exposto, requer a Impugnante, seja a presente Impugnação recebida e
julgada procedente para decretar-se nulidade do auto de infração, tendo em vista, a
aplicação do instituto da decadência, Código Tributário Nacional, artigo 1516 V,
conforme as divergências e jurisprudência apresentadas, seja a presente ação fiscal
julgada totalmente improcedente determinando-se o cancelamento do presente auto,
com o conseqüente arquivamento do processo fiscal em exame”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-22.345, de 20 de maio de 2008 (fls. 256-258), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/1997
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO FORA
DOS PADRÕES. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência das contribuições devidas à Seguridade Social nos termos expressos na
legislação previdenciária é decenal.
Lançamento Procedente.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000485/2008-20

Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento

A intimação do Acórdão deu-se em 18 de fevereiro de 2009 (fl. 263), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 12 de março de 2009 (fls. 269-274). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações
de inconstitucionalidade..
Mérito
Trata-se de multa pelo descumprimento de obrigação acessório prevista no art. 32,
I, da Lei no 8.212/91, referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/1997 a 12/1997. A
autuação alcançou o montante de R$ 1.195,13 (mil cento e noventa e cinco reais e treze
centavos). A notificação aconteceu em 27/12/2007 (fl. 264).
Operou-se, portanto, a decadência, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional, que é o aplicável no presente caso, de acordo com a Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Aplica-se, também, a Súmula CARF 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.343 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000485/2008-20

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital